Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726514-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANO DA CRUZ RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANA RITA SARAIVA LANGAMER, JULIA LANGAMER SARAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANO DA CRUZ RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação ajuizada pelo ora agravante em face de ESPÓLIO DE ANA RITA SARAIVA LANGAMER e JULIA LANGAMER SARAIVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões do recurso, após breve relato dos fatos, o agravante alega que a gratuidade de justiça lhe foi negada, mesmo depois de comprovada a sua hipossuficiência. Em apertada síntese, sustenta que, abatidos descontos e despesas comprovadas, sua remuneração é reduzida à importância média de R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte cinco centavos), de modo que fica demonstrada a ausência de condições de arcar com o pagamento das custas do processo, em importe que supera R$ 300,00 (trezentos reais). Esclarece que arca com despesas da recuperação de uma cirurgia, que lhe consome mais recursos financeiros, porque precisa de fisioterapia, consultas e exames médicos; que é pai de quatro filhos estudantes; que assume despesas com plano de saúde, água, luz, telefone, internet, IPTU e alimentação, entre outros, tudo a demonstrar que não reúne condições de arcar com as despesas do processo. Colaciona julgados para amparar sua tese e tese considerações a respeito da legislação pertinente. Defende a presença dos requisitos que autorizam a concessão de liminar e, no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (juntada em id 90652078 dos autos principais n. 0711971-28.2021.8.07.0003) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. Além disso, não há informações de que o agravante perceba outros rendimentos além daquele noticiado nos contracheques de id 90652083 (ação principal), remuneração oriunda de sua atividade como vigilante, da Fundação Universidade de Brasília, no importe mensal líquido aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça. Há documentos no feito principal que indicam despesas diversas do agravante, as quais incluem moradia, educação (escola dos filhos) e saúde, apontando, neste primeiro exame, que, de fato, não reúne condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. No mais, a questão deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Intimem-se as partes agravadas, no endereço fornecido no feito principal (EQNP 8/12, Chácara 185A/187, Casa 13, Ceilândia, CEP: 72.230-520), para responder ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator